Tribunal: TJPA
Processo: 0832495-38.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832495-38.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SOUZA CRUZ LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS ANTECIPADO. CLASSIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE COMO "ATIVO NÃO REGULAR". NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO STF. AUTO DE INFRAÇÃO NULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Souza Cruz Ltda. em face de acórdão que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reconhecendo a legalidade da cobrança antecipada de ICMS sobre operação interestadual e a classificação da empresa como "ativo não regular".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a regularidade da antecipação do ICMS, à luz do Tema 456 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A antecipação do ICMS sem substituição tributária exige previsão em lei em sentido estrito, não podendo ser instituída por decreto ou instrução normativa.

4. A Instrução Normativa SEFA nº 13/2005 e o Decreto Estadual nº 4.676/2001 extrapolam seu caráter regulamentar ao estabelecer a cobrança antecipada sem fundamento em lei específica.

5. A classificação do contribuinte como "ativo não regular" visando compelir o pagamento do tributo configura sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico.

6. Aplicação da tese firmada no Tema 456 do STF, que estabelece a necessidade de previsão legal expressa para a antecipação do ICMS sem substituição tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos. Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) n.º 352016510000598-1 declarado nulo. Inversão do ônus da sucumbência.

Tese de julgamento: "A exigência de antecipação do ICMS sem substituição tributária, sem previsão expressa em lei estadual, é inconstitucional, conforme o Tema 456 do STF. A classificação de contribuinte como 'ativo não regular' para fins de exigência de tributo configura sanção política."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 7º; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 85, § 3º, I; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598677/RS (Tema 456), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29/03/2021; TJPA, AI n.º 0813014-51.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 08/04/2024; TJPA, AI n.º 0806832-49.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 11/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO EMBARGO DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-O
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SOUZA CRUZ LTDA
em decorrência do Acórdão que
deu provimento
à
APELAÇÃO CÍVEL
interposto para reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
oposto pelo recorrente em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da demanda, a empresa alega que atua na produção de cigarros no Brasil e é uma das maiores empresas no ramo. Assim, teria várias unidades dentro do território brasileiro, por sua vez, precisando movimentar mercadorias para compor seu ativo imobilizado.

Dessa forma, o recorrente fora autuado pelo Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) nº 352016510000598-1, por deixar de recolher a antecipação especial de ICMS relativo à operação interestadual de mercadoria para fins de comercialização, no ato da entrada no Estado do Pará, por sua vez, sendo mudada sua situação para “ativo não regular”, sob o fundamento do art. 2, 53, e 62 da Lei Estadual n.º 5.530/89 cumulado com o art. 108, VII, "E", art. 114-E e art. 114-F do Anexo I, do Decreto Estadual nº 4.676/2001, e art.. 2, III da Instrução Normativa (IN) 0013/2005, bem como teve a mercadoria apreendida para compelir a empresa a pagar o tributo no valor de R$ 915.453,56 (novecentos e quinze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos), conforme Termo de Apreensão e Depósito nº 352015390012531.

Diante disso, arguiu a aplicabilidade da Súmula 166 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) do Tema 1.099 do Supremo Tribunal Federal (STF) para alegar inocorrência de fato gerador, bem como a coação ilegal para obrigar ao pagamento do tributo, o que culminaria na contrariedade ao princípios basilares da atividade econômica. Por fim, requereu a anulação do AINF n.º 352016510000598-1.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou procedente a demanda, ante a aplicabilidade do Tema 456 do STF, bem como condenou o Fisco em sucumbência em percentuais mínimos, observado o escalonamento, conforme art. 85, §§ 3º e 5º do Código de Processo Civil (CPC).

Face à sentença, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível sustentando a legalidade da cobrança e a regularidade do enquadramento da empresa como "ativo não regular", com base na Instrução Normativa nº 013/2005 e na Lei Estadual n.º 5.530/89.

Argumenta que a antecipação do ICMS é prevista pela Lei Estadual n.º 5.530/89, art. 2º, §3º e autorizada pela Constituição Federal, buscando a reforma da decisão para ser reconhecida a validade da exigência fiscal.

Alega que a sistemática de "ativo não regular" visa evitar inadimplência e evasão fiscal, sendo, portanto, uma medida legítima.

Em Acórdão, a Turma deu provimento ao apelo.

Insatisfeita, a empresa opôs Embargos de Declaração para sustentar omissão sobre a necessidade de respeito aos Temas 456 e 1.099 do STF e da Súmula 166 do STJ, bem como a observância de antecedentes sobre o assunto, os quais elencam que tal mudança de
status
através do Fisco para “ativo não regular” com a finalidade de impor o pagamento dos tributos devidos, configura sanção política.

Após intimada, a embargada apresentou contrarrazões para requerer a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir a decisão sob os seguintes fundamentos.

Para fins de prequestionamentos e exaurimento de instância, nos moldes solicitados em manifestação, pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Sobre o assunto, colaciono a Ementa do Julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS ANTECIPADO. CONTRIBUINTE CLASSIFICADO COMO "ATIVO NÃO REGULAR". LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. SANÇÃO POLÍTICA NÃO CARACTERIZADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu mandado de segurança para anular auto de infração lavrado em razão da cobrança antecipada de ICMS sobre operações interestaduais realizadas por Souza Cruz S/A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir a legalidade da exigência de ICMS antecipado para contribuinte classificado como "ativo não regular", conforme legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2º, § 3º, da Lei Estadual nº 5.530/89 e o Decreto nº 4.676/01 permitem a cobrança antecipada de ICMS para contribuintes com inadimplências registradas, enquanto a Instrução Normativa nº 13/2005 regula a classificação de "ativo não regular" para empresas com créditos tributários em aberto.

4. A antecipação do ICMS em operações interestaduais para contribuintes inadimplentes não configura sanção política, uma vez que se trata de mecanismo legítimo de controle fiscal, preservando o equilíbrio entre a continuidade das atividades da empresa e o interesse público. IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e provida. "Tese de julgamento: 1. A cobrança antecipada de ICMS para contribuintes classificados como 'ativo não regular' é legítima e não caracteriza sanção política, desde que pautada em previsão legal e em conformidade com o princípio da razoabilidade."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832495-38.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2024)

Sobre o assunto, Destaco que o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 352016510000598-1 lavrado no dia 24/01/2016 é claro ao dispor sobre a ocorrência da nulidade e da sua fundamentação, senão vejamos:

DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL

Ocorrência: 1.01.0031

CONTRIBUINTE DEIXOU DE RECOLHER A ANTECIPAÇÃO ESPECIAL DE ICMS RELATIVO A OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE MERCADORIA PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO. NO ATO DA ENTRADA EM TERRITORIO PARAENSE, NA SITUAÇÃO DE ATIVO NÃO REGULAR, CONFORME DEFINIÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL. SITUAÇÃO FISCAL COMPROVADA POR MEIO DE CONSULTA CADASTRAL EM ANEXO.

Infringencia: 00227

LEI 5.530/89, ARTS. 2°, 53, E 62, C/C RICMS (APROVADO PELO DECRETO 4.676/2001) ART. 108, VII, "E", E ARTS 114-E E 114-F DO ANEXO I. C.C. IN 0013/2005, ART. 2. 111

Penalidade: 00175

LEI 5.530/89, ART. 78, 1, "L", COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 6.335/2000, ART. 1

LEI 5.530/89, ART. 78, 1, "L", COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 6.335/2000, ART.

1

Multa Aplicada: 40% sobre o imposto

Sobre o fato gerador no qual houve a incidência do ICMS-DIFAL alegado, ressalto que o Tema estava em debate na época, por ter inexistência de norma anterior para justificar a cobrança de forma antecipada em se tratando de aquisição de mercadoria para consumidor final.

Inexistia, na época do fato gerador, norma prévia para tratar sobre o sobre Regime de Antecipação, assim, a cobrança praticada pelo Fisco baseada em Instrução Normativa n° 13/2005 e Decreto n° 4.676/2001 extrapolavam seu âmbito de vigência, qual seja, o de mera regulamentação do disposto nas leis.

Mesmo havendo fundamentação na
Lei Estadual nº 5.530/89, esta também era omissa sobre o lapso temporal para ocorrer o recolhimento de ICMS-DIFAL antes do fato gerador.

Neste aspecto, assiste razão o contribuinte quando este pede a anulação da CDA, em razão da ausência de fato gerador.

A definição normativa dos critérios objetivos de diferenciação de situação fiscal de “ativo regular” e “ativo não regular” é clara e objetivamente elencada na Instrução Normativa SEFA n. 13/2005 e suas alterações.

Por outro lado, verifico que a referida Instrução Normativa não modulou o aspecto temporal da regra matriz de incidência tributária do ICMS-DIFAL, pois o elemento temporal consiste no momento em que se perfaz o acontecimento do fato gerador ensejador do tributo e não o seu recolhimento.

Não se há de confundir, portanto, o aspecto temporal do tributo, consistente no momento em que ocorre o fato gerador, com o momento previsto na legislação tributária para o seu recolhimento.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal julgou, em 29/03/2021, o Recurso Extraordinário n. 598677/RS (Tema 456), negando provimento, de relatória do eminente Ministro Dias Toffoli, para fixar que
“a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

É a ementa do referido julgado:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária.

1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária.

2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar.

3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.

4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º.

5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.

6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar.

7. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (Recurso Extraordinário n. 598677/RS, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 05/05/2021). (grifos nossos)

Como se lê na ementa, o Supremo Tribunal Federal assentou que não é possível que, por meio de simples decreto, a pretexto de fixar prazo de pagamento, se exija o recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria no Estado-membro.

No voto condutor do acórdão paradigma, o Ministro Dias Toffoli asseverou o seguinte:

“Ao se antecipar o surgimento da obrigação tributária, o que existe, necessariamente, é, também, a antecipação, por ficção, da ocorrência do fato gerador da exação, já que a relação entre esse e aquela é “automática e infalível”, no dizer de Paulo de Barros de Carvalho. Apenas por lei isso é possível, já que o momento da ocorrência do fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência.

Portanto, a conclusão inafastável é pela impossibilidade de, por meio de simples decreto, como acabou fazendo o Fisco gaúcho, a pretexto de fixar prazo de pagamento, se exigir o recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria no território do Rio Grande do Sul. Como visto, rigorosamente, de prazo de pagamento não se trata.

Não se argumente que a delegação prevista na Lei Estadual nº 8.820/89 seria suficiente para autorizar a antecipação do momento da ocorrência do fato gerador pela via de decreto estadual. Com efeito, o art. 24, § 7º, do diploma confere ao regulamento, de maneira genérica e ilimitada, a possibilidade de se exigir o recolhimento antecipado do imposto sempre que houver necessidade ou conveniência. Como se nota, o diálogo com o ato infralegal se deu em branco, o que não é admitido pela Corte.
”

A autorização legal genérica repudiada pelo eminente Ministro Relator prevista no art. 24, § 7º da Lei gaúcha n. 8.820/89 é idêntica àquela prevista no art. 2º, §3º da Lei paraense n. 5.530/89.

Nesse cenário, considerando a inexistência de previsão expressa em lei estadual quanto a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS na hipótese dos autos, estando prevista apenas na Instrução Normativa 13/2005 (art. 2º) e o Decreto 4676/2001 (RICMS/PA), art. 108, §9º, conclui-se que a solução jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 456 de Repercussão Geral deve ser adotada neste caso, por ser idêntico àquele apreciado pela Suprema Corte, o que torna indevida a exigência de recolhimento antecipado do tributo.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. RE 598677/RS. MATÉRIA SUBMETIDA À RESERVA LEGAL. DECISÃO DE SUSPENSÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0848404-52.2023.8.14.0301, a qual deferiu a liminar pleiteada.

O motivo pelo qual o juízo a quo deferiu a tutela de urgência, foi devido ao fato de que somente a Lei pode prever a hipótese de incidência tributária em todos os seus aspectos, inclusive no que concerne à ocorrência do fato gerador, não sendo competência de ato infralegal.

O entendimento adotado pelo magistrado está em consonância com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598677/RS, submetido ao regime de Repercussão Geral.

Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito do impetrante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, que é o caso dos autos, visto que a inscrição da dívida ativa tributária ocorreu em 2016.

O direito milita em favor da parte agravada, de modo que deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ICMS ANTECIPADO, constituído no Auto de infração lavrado sob o nº 012016510013547-5.

Recurso desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813014-51.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2024) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. REGIME POR ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXIGÊNCIA POR NORMA REGULAMENTAR. DELEGAÇÃO GERAL GENÉRICA. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA. APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela antecipada na Ação Anulatória de auto de infração;

2. Na origem a parte autora busca anular o AINF, pelo não recolhimento de ICMS devido no regime de antecipação tributária, que foi instituído pelo Estado através do RICMS/PA, norma regulamentar que encontra fundamento de validade em delegação legal genérica (Decreto nº 4.676/01), contrariando a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 456;

3. Probabilidade do direito verificado, pois no regime de antecipação do pagamento do ICMS, enquanto instituidor do fato gerador presumido, interfere no aspecto temporal e não apenas no prazo de pagamento da obrigação, por conseguinte sua instituição e sua regulamentação sujeita-se ao princípio da reserva legal;

4. A agravante se desincumbiu do ônus de demonstrar o risco do dano, diante da lavratura do AINF, o que torna o tributo exigível, podendo vir a causar desequilíbrio financeiro no fluxo de caixa da empresa decorrente da exação antecipada, sem falar nos efeitos decorrentes da inadimplência (negativa para obtenção de Certidão Negativa e inscrição no cadastro de inadimplentes);

5. Deferida a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto do AIFN descrito a inicial;

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806832-49.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024) (grifo nosso)

Portanto, evidente a nulidade do AINF discutido nestes autos, devendo o mesmo ser anulado.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelas partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDOS-OS
tão somente para declarar nulo o Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) n.º 352016510000598-1, com base na fundamentação lançada ao norte.

Ante a reforma do Acórdão, inverte-se o ônus de sucumbência, devendo os honorários sucumbenciais serem fixados em desfavor do Estado do Pará, em virtude da procedência da petição inicial, nos termos elencados na sentença do Juízo
a quo
.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada em 1% (um por cento) sobre o primeiro inciso do §3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 26/06/2025